Tribunal: TJMT
Processo: 1028018-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028018-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA MARILIA DE AUTO PECAS S/A - CNPJ: 49.035.678/0001-07 (APELADO), MAURICIO GEORGES HADDAD - CPF: 172.587.698-11 (ADVOGADO), MARCOS ZANINI - CPF: 163.750.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
TAD. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DE CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, para declarar a nulidade do lançamento realizado por meio do TAD n.º 1132842-3 e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2212355 em razão da ausência de notificação válida, bem como para determinar o cancelamento da CDA nº 2021449669, ao fundamento que os requisitos do art. 202 do CTN não foram totalmente preenchidos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve notificação válida do contribuinte acerca do lançamento tributário; e (ii) se a CDA atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 202 do CTN
.

III. Razões de decidir

3. A notificação do lançamento tributário realizada ao fiel depositário das mercadorias apreendidas, e não diretamente ao contribuinte, não atende aos requisitos legais, comprometendo a constituição definitiva do crédito tributário.

4. Nos termos do artigo 202, inciso II e III, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso II e III
, da Lei n.º 6.830/1980
deve constar na CDA
o
valor originário da dívida, a forma de atualização, a
origem, a natureza e o fundamento legal específico relativo ao crédito.

5. Embora o crédito questionado na demanda se refira à ICMS e multa, o Fisco Estadual inscreveu tais valores na CDA apenas no
campo "Multa Acessória", quando o imposto deveria ser inscrito no "Valor Original".

6.
A ausência de comprovação de notificação válida do crédito tributário e a existência de vício na inscrição da CDA implicam no reconhecimento de nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que se funda em crédito tributário com vício em sua constituição, em razão da ausência de notificação notificado válida ao contribuinte acerca do referido lançamento."

2. "
A CDA deve conter todos os elementos previstos no art. 202 do CTN, sob pena de nulidade
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 142; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SC, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.150.187/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória n.º
1028018-39.2022.8.11.0041

ajuizada por
INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTO PEÇAS S.A.
, para:
(i)
declarar a nulidade do lançamento realizado por meio do TAD n.º 1132842-3 e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2212355 em razão da ausência de notificação válida;
(ii)
determinar o cancelamento da CDA nº 2021449669, ao fundamento que os requisitos do art. 202 do CTN não foram totalmente preenchidos;
(iii)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a legalidade do ato administrativo e a ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo da SEFAZ/MT que justificasse a procedência do pedido. Reiterou os argumentos apresentados no parecer informativo da SEFAZ/MT (Informação nº 574/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTO PEÇAS S.A.
ajuizou a ação

anulatória n.º
1028018-39.2022.8.11.0041
alegando, em síntese: (i) ausência de notificação do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1132842-3 e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2212355; (ii) vício formal da CDA relativo

a correta tipificação da infração, indicação clara do fato gerador, da base legal da penalidade aplicada, bem como da ausência de valor original no título, o que afrontaria o artigo 202 do CTN; (iii) confiscatoriedade da penalidade, ei que a multa acessória inscrita seria superior ao valor do tributo principal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação defendendo a validade e regularidade da notificação de lançamento, alegando que a intimação teria ocorrido por meio do fiel depositário da mercadoria apreendida. Afirmou, também que, a CDA contempla todos os requisitos legais exigidos e que a penalidade decorre do descumprimento da legislação tributária estadual.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(i)
declarar a nulidade do lançamento realizado por meio do TAD n.º 1132842-3 e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2212355 em razão da ausência de notificação válida;
(ii)
determinar o cancelamento da CDA nº 2021449669, ao fundamento que os requisitos do art. 202 do CTN não foram totalmente preenchidos;
(iii)
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

Sustenta a recorrente que a notificação do lançamento válida, de modo que, não há que se falar em nulidade do crédito e, consequentemente, da CDA.

Pela análise dos autos é possível constatar que, o crédito inscrito na
CDA
2021435401
executada se refere à ausência de recolhimento de ICMS e multa lançados por meio do
TAD

1132842-3
, oriundos se suposta ausência de recolhimento antecipada do Tributo Estadual por contribuinte inscrito no Regime Cautelar Administrativo previsto na Res. 007/2008-SARP

A esse respeito,
sabe-se que quando é constatado pela autoridade fazendária qualquer infração à legislação tributária, o contribuinte deve ser autuado, podendo o crédito tributário ser lançado por meio Termo de Apreensão e Deposito, conforme se verifica do artigo 39-B da
Lei nº 7.098/98, como cito:

“
Art. 39-B
da
Lei nº 7.098/98.

Reger-se-á pelo disposto neste artigo
, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou
Termo de Apreensão e Depósito
, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
[...]”.

No entanto, necessário se mostra consignar que
o
lançamento
tributário se completa, tornando-se eficaz, por meio da notificação do sujeito passivo.

Nessa esteira são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário assim leciona:

“
Constituição definitiva do crédito tributário
. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário,
encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo
. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 759)

Cabe ressaltar que, quando a autuação é realizada por meio de TAD e o contribuinte não apresenta defesa no prazo legal, o
lançamento
tributário se completa, tronando-se definitivo com o recebimento da notificação por meio de Aviso de Cobrança, conforme prevê os §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98,
in verbis:

“Art. 39-B da Lei nº 7.098/98. [...]

§ 1º

O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o
caput
será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.
[...]

Igualmente, quando o contribuinte autuado apresenta impugnação ao lançamento tributário e esse requerimento é julgado improcedente, o contribuinte deve ser notificado acerca do resultado do processo extrajudicial e da constituição definitiva do crédito, que também se dará por meio do
recebimento do Aviso de Cobrança, nos termos dos §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 acima transcrita.

In casu
, é possível constara que constou o nome da recorrida como autuada no Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.º 1132842-3 (Id. 323927364).

Todavia, não há provas de que ela tenha sido notificada acerca do lançamento provisório e/ou definitivo.

Pela análise do documento de ID. 323927368 (DTe - Domicílio Tributário Eletrônico) verifica-se que foi encaminhada a notificação eletrônica “SNE Notificação - 376926/54/28/2021”, em 15/08/2021.

A esse respeito, sabe-se que o
artigo 39-B e

39-C da Lei nº 7.098/98 autorizam que a notificação seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“
Art. 39-B

[...]

§ 4º A
notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17’.

[...]

Art. 39-C
Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.
(Acrescentado pela Lei
9.226/09
)

§ 1º
As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico
a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 2º
Todas as citações, comunicações, intimações e notificações vinculadas ao processo de que trata este artigo, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, devendo ser realizadas por meio eletrônico
. [...]”.

Nesse sentido também tem se manifestado a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ICMS –
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
–
NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL
–
CABIMENTO
– PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.
A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária
(artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998). Inexistindo legalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.(N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) (Destaquei)

Todavia, embora seja autorizado por lei a realização de notificação por e-mail, para que ela seja considerada válida, o Fisco Estadual deve possuir meios para demonstrar que o documento foi recebido pelo contribuinte autuado em seu endereço eletrônico.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. INEFICAZ
. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.
A notificação válida e eficaz é o último ato, aquele que integraliza o lançamento tributário, tornando-o apto a ser exigido pela Fazenda Pública e, em contrapartida, confere ao contribuinte a oportunidade para impugná-lo, pois então passou a ser conhecedor dos elementos que constitutivos da sua presumível dívida
. Nesse passo,
não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte
”.
(TJMT - N.U 0000698-96.2018.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR -
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO
[...] A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Assim, é válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
. O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos.
A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário
. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe”.
(TJMT - N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, publicado no DJE 10/05/2019)

In casu,
conforme mencionado alhures, pela análise do documento de ID. 323927368 observe-se que foi encaminhada uma notificação eletrônica, em 15/08/2021, relativa ao contribuinte ao ora recorrido (INDUSTRIA MARILIA DE AUTO PECAS S/A), todavia não é possível verificar o teor da notificação, para qual e-mail ela foi encaminhada, quem recebeu e quem leu o documento.

Já, pelo documento de Id. 323927380 apresentado pela própria Fazenda Pública Estadual, denominado INFORMAÇÃO n° 574/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, constata-se que a notificação de lançamento foi encaminhado

para o e-mail do fiel depositário (PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA) e não para o autuado (INDUSTRIA MARILIA DE AUTO PECAS S/A) conforme se verifica do seguinte trecho:

"Quanto as alegações do contribuinte/requerente em relação ao fato de ter sido ou não notificado quanto ao lançamento, informamos que na ocasião do lançamento foi nomeado o destinatário como fiel depositário das mercadorias, sendo enviado e-mail para ele informando sobre o lançamento conforme copiado abaixo:

[...]

Fiel Depositário: PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 07768381000100 4530701 [...]”.
(Id. 323927380)

Ocorre que, a notificação do lançamento tributário deve ser feita diretamente ao sujeito passivo da obrigação tributária, não sendo válida a comunicação realizada a terceiro, ainda que este figure como fiel depositário das mercadorias apreendidas.

Isso porque o fiel depositário não possui poderes para representar o contribuinte perante o Fisco, tampouco para receber notificações em seu nome.

Outrossim, insta consignar que, o ônus de provar que a notificação foi encaminhada e recebida no domicílio fiscal é do Estado, pois seria inviável exigir da parte autora que demonstrasse que não recebeu um e-mail, por se tratar de fato negativo (prova diabólica).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. [...] 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

E mais, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova é do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Deste modo, diante da ausência de provas acerca do recebimento da notificação de lançamento relativa ao TAD n.º 1132842-3 e aos Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2212355, deve ser reconhecida a existência de vício na constituição do crédito questionado na demanda e, consequentemente, declarar a nulidade dos créditos inscritos na CDA n.º
2021449669.

DO VÍCIO FORMAL DA CDA

Além da ausência de notificação válida, verifica-se que a CDA nº 2021449669 padece de vício formal, pois não atende aos requisitos estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Sabe-se que, para que uma Certidão de Dívida Ativa seja considerada válida e revestida da presunção de certeza e liquidez que lhe confere o art. 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), é imprescindível que contenha todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, incisos II e III, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso II e III
, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
o
valor originário da dívida, a forma de atualização, a

origem, a natureza e o fundamento legal específico relativo ao crédito
.

No caso em análise, embora os créditos lançados por meio do TAD 1132842-3 se refiram à ICMS (valor principal) e multa acessória, constata-se a existência de vício no título executivo, pois foi inscrito a soma dos créditos de forma unificada no campo de "Multa Acessória", conforme se verifica da CDA:

“Descriminação do Crédito

Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito

Natureza Valor calculado em 20/04/2022

Valor Original R$ 0,00

Corr. Monetária R$ 0,00

Juros R$ 82,98

Multa R$ 0,00

Multa Acessória R$ 2.074,69

SubTotal R$ 2.157,67

FUNJUS R$ 215,76

Total R$ 2.373,43” (Id. 3239127364

Tal deficiência compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da contribuinte, tornando a CDA formalmente inválida, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Deste modo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da CDA por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 202,

II e III
do CTN e art. 2º, §
5º, II e
III, da
Lei nº. 6.830/80.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025